Tribunal: TJDFT
Processo: 0041635-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0041635-76.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DALTON LUCIO BRASIL PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID no 15827328) opostos por INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, em face do acórdão no 1.240.844 (ID no 15507029), que julgou improcedente recurso manejado por DALTON LUCIO BRASIL PEREIRA FILHO, em ação movida contra o DISTRITO FEDERAL. Por oportuno, transcrevo a ementa do indigitado julgado: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. MATÉRIA NÃO CONTIDA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. A despeito de todas as vicissitudes por que passa o candidato a concurso público, mormente nos dias atuais em que os exames são cada vez mais complexos, entendo que, regra geral, ao Poder Judiciário não é dado se imiscuir no mérito das questões de prova. Não cabe ao Poder Judiciário modificar as conclusões da banca examinadora, atribuindo pontos aos candidatos, sob pena de invadir os limites da conveniência e oportunidade das decisões administrativas. Ademais, tal conduta violaria, frontalmente, o princípio da isonomia, que garante igualdade de condições a todos os aspirantes a uma vaga no serviço público. É certo que o Judiciário não pode se furtar da sua atribuição constitucional de apreciar lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Todavia, tal apreciação, em se tratando do mérito das questões de concursos públicos, deve ficar restrita ao exame da legalidade e da compatibilidade de seu conteúdo com a matéria objeto de avaliação exigida no edital. A banca examinadora constitui-se de órgão técnico e competente para a avaliação dos candidatos, escolhida conforme disposição prévia do edital do certame, ao qual anuiu o candidato no momento da inscrição do concurso. Tais condições, em conjunto, geram presunção de legitimidade e legalidade, arredável apenas mediante provas concretas em sentido diverso. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240844, 00416357620168070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A pretensão do embargante se resume à reforma do decisum, para que seja um dos embargados condenado ao pagamento de honorários, por ocasião do improvimento de seu apelo. Recurso sem contrarrazões. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, verifico que razão não assiste à embargante quando alega que o decisum atacado foi omisso/contraditório. Em outras palavras, a despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo sequer merece acolhida. Explico. A aplicação do § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil pressupõe concomitantemente a análise do recurso formulado e a fixação pretérita de verba sucumbencial em desfavor do recorrente. No caso vertente, temos tão apenas a fixação de honorários pela instância a quo apenas em favor do Distrito Federal, haja vista que o agora embargante foi excluído do polo passivo da demanda, pelo que se mostra totalmente descabida a majoração prevista no indigitado normativo. Em outros termos: o mérito quanto ao embargante não foi julgado, como faz crer a parte recorrente. A sentença excluiu o recorrente do polo passivo e, consequentemente, julgou sem apreciação de mérito, no tocante à embargante. Assim, não há que cogitar a condenação da contraparte ao pagamento de honorários, nesse caso, menos ainda de majoração. Desta forma, entendo inaplicável a disposição contida no § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Destarte, também não há que se falar em omissão do julgado. Penso ainda que a conduta da ora embargante em, inicialmente, na origem, rogar pelo reconhecimento de sua ilegitimidade e, posteriormente, em sede de embargos de declaração contra sentença que o excluiu da demanda, sem julgamento de mérito (quanto a ela), pugnar pelo recebimento de honorários, em face de desprovimento de recurso manejado por outra parte, se revela em nítido comportamento contraditório, o que atenta contra a boa-fé processual. Em face de todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, em razão da manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 932, III, c/c artigo 1.022 (a contrario sensu), ambos do Código de Processo Civil.. Publique-se. Em Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator